Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727757-58.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIK PAZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ERIK PAZ DE OLIVEIRA, ora paciente, condenado pela 4a Vara de Entorpecentes do DF como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. A MM. Juíza deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos legais (art. 44 do Código Penal). Ademais, a Magistrada não concedeu ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade, mantendo sua prisão preventiva, nos termos do art. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, liminarmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. No presente writ, o impetrante se insurge contra decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF que, ao proferir sentença condenatória em desfavor do paciente, negou-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer ao processo em liberdade. Pelo que se depreende da presente impetração, postula-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, o direito ao paciente de recorrer em liberdade. No entanto, quanto ao pleito de substituição da pena corporal, nos termos do art. 44 do Código Penal, o presente writ não merece ser admitido, visto que “o habeas corpus não é a via adequada para analisar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de alteração do regime de cumprimento de pena, pois exige exame aprofundado do caso, constituindo matéria típica da apelação, recurso esse de maior abrangência e que já foi manejado pelo paciente” (Acórdão n.951540, 20160020242990HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 695/699). Por outro lado, embora o impetrante não tenha elencado as razões que sustentam sua irresignação, verifica-se que há pedido subsidiário consistente na concessão do direito ao paciente de recorrer em liberdade. Nesse ponto, há interesse processual, razão pela qual admito a impetração tão somente quanto ao pedido subsidiário. Insta destacar que a legalidade da prisão cautelar do paciente foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0727553-48.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Quantidade e qualidade da droga. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1228404, 07275534820198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sentença, a MM. Juíza a quo condenou o paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Ademais, a prisão preventiva foi mantida, tendo em vista que persistem os motivos ensejadores do decreto cautelar e que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal. No que tange ao direito de recorrer em liberdade, assim consta na sentença condenatória: (...) Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, nego AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ERIK PAZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. (...) Nesse juízo inicial próprio das liminares, não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta na decisão impugnada. No particular, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), como garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, ante a prolação de sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, “para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão”, conforme bem ponderou a MM. Juíza de 1o grau. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). Assim, por ora, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, como bem fundamentado pela MM. Juíza a quo, porquanto as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 4 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador